Tribunal: CARF
Processo: 15771.722917/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.722917/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.327 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
SOC BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Exercício: 2009
CONCOMITÂNCIA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE NO
SEGUNDO GRAU ADMINISTRATIVO.
Transitada em julgado a respectiva decisão judicial, cabe à Autoridade
Administrativa cumpri-la, na íntegra, e não às autoridades julgadoras; se
favorável ao contribuinte, o crédito tributário será extinto; caso contrário, será
exigido nos termos da respectiva decisão judicial, inexistindo amparo legalpara
sua extinção, sem levar em conta a determinação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos e direito aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 06 a 31) formalizado para exigência
do Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Cofins e
PIS/Pasep – Importação, incidentes sobre as importações, no valor total de R$
236.209,06, conforme demonstrativo (fl. 06). O importador registrou a Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.722917/2014-19
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.722917/2014-19

Importação no 14/0864810-7 (adições 001 e 002), em 07/05/2014, objetivando a
nacionalização de mercadorias nelas descritas (materiais de uso exclusivo em hospitais),
sem o recolhimento dos tributos devidos.
Para isso pleiteou judicialmente imunidade em relação às suas operações de importação
com o objetivo de suspender a exigibilidade dos Impostos de Importação e sobre
Produtos Industrializados, bem como das contribuições para o PIS e a COFINS, com
fulcro no artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal, por meio da Ação Ordinária n°
0028971-67.2004.4.03.6100 (antiga 2004.61.00.028971-7 – fls. 62 e ss), em trâmite na
22a Vara Federal de São Paulo - SP, sob a alegação de constituir Entidade Beneficente
de Assistência Social. A fiscalização entendeu, porém, que a importadora não faz jus à
imunidade pleiteada, seja por falta de amparo legal, seja por não ter apresentado
documentos que comprovem tal condição.
Dessa forma, visando prevenir a decadência, foram lavrados Autos de Infração, para
constituição de crédito tributário, que, por força do artigo 151, inciso V, do CTN,
redação dada pela Lei Complementar n° 104/2001, fica com sua exigibilidade suspensa,
até a decisão de mérito. Cientificada do lançamento em 02/06/2014 (aposição da ciência
no Auto de Infração), a interessada apresentou impugnação em 01/07/2014 (fls. 145 ss),
alegando, em síntese do necessário, que:
- as exigências em tela são de todo descabidas e merecem ser integralmente canceladas;
- a Impugnante não incidiu em qualquer falta que ensejasse o lançamento via auto de
infração, nos termos dos artigos 9o e 10 do Decreto n.° 70.235/72;
- a lavratura do auto de infração só se justifica quando da necessidade de aplicação de
penalidades às infrações cometidas pelo contribuinte. Não havendo tais infrações, tem o
Fisco outro instrumento jurídico para garantir a constituição do crédito, o da notificação
de lançamento;
- a matéria ora impugnada encontra-se sub judice, impondo-se, portanto, a anulação
deste lançamento por estar em desconformidade com os dispositivos legais citados; -
consoante o artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, a Impugnante
está imune à cobrança de impostos. Cita doutrina e jurisprudência sobre o tema;
- também faz jus à imunidade quanto às contribuições sociais, tais como COFINS e a
relativa ao PIS/PASEP, com base no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal;
- consoante se verifica de recentes julgados dos E.Tribunais Regionais Federais, a
jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a imunidade tributária de entidades
de assistência social que preencherem os requisitos contidos no art. 14 do CTN;
- requer seja julgado improcedente o auto de infração; - protesta pela realização de todas
as provas em direito admitidas, com base no princípio da verdade material, que
eventualmente se fizerem necessárias para o julgamento deste caso;
- requer, outrossim, que todas as intimações sejam realizadas em seu próprio nome, no
seu endereço, bem como em nome e endereço de seus advogados. Em 01/10/2020 foi
registrada a solicitação de juntada de documentos ao processo (fl. 306) entre eles a
petição de fls. 307/310, por meio da qual informa que haveria o trânsito em julgado da
decisão que a reconheceu como entidade imune em relação aos tributos federais. É o
Relatório.
A 12a Turma da DRJ08, em 27 de janeiro de 2021, mediante Acórdão no 108-
009.039, julgou improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 07/05/2014
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.722917/2014-19

CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
MEDIDA
JUDICIAL
SUSPENSIVA.
Para que tenha sentido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mencionada
no art. 62 do Decreto 70.235/72, faz-se necessária sua prévia constituição. Assim, o
provimento judicial suspensivo da exigibilidade do crédito tributário não obsta o
lançamento.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Parecer Normativo COSIT n° 7/14. Súmula CARF n° 1.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO PATRONO DA CAUSA. FALTA DE
PREVISÃO NORMATIVA.
As intimações via postal deverão ser realizadas sempre no domicílio tributário do
contribuinte, dentre os quais não se encontra previsto o endereço de seu patrono na
causa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Interposto recurso Voluntario, afirma o recorrente, em síntese: i) inadequação do
meio para a constituição do crédito tributário pela ausência de infração legal e impossibilidade
da lavratura do auto de infração; ii) da necessidade de extinção do crédito tributário frente ao
trânsito em julgado da Ação Declaratória no 2004.61.00.028971-7, com decisão favorável ao
reconhecimento da imunidade relacionada aos tributos exigidos pelo auto de infração discutido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo, contudo, não atende aos requisitos intrínsecos para
conhecimento, pelas razões a seguir expostas.
Cinge-se a controvérsia no pilar argumentativo relativo a (im)possibilidade de
extinção do crédito tributário relativo ao auto de infração lavrado, considerando que os tributos
ali exigidos, para evitar a decadência, foram discutidos nos autos da Ação Declaratória no
2004.61.00.028971-7.
Importante destacar que a discussão não mais diz respeito ao reconhecimento da
concomitância, tendo em vista a existência de todos requisitos para tal identificação, e
consequente aplicação da Súmula CARF no 01.
Os requisitos supramencionados constam no Parecer Normativo COSIT no 7, de
22 de agosto de 2014, que dispõe que somente impedirá o curso regular do processo
administrativo a existência de processo judicial relativo a demanda idêntica , qual seja, aquela
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.722917/2014-19

em que se verificam as mesmas partes, a mesma causa de pedir (englobando a causa de pedir
próxima – ou fundamentos de fato – e a causa de pedir remota – ou fundamento de direito) e o
mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da vida).
Nesse sentido, portanto, aplicada supramencionada Súmula, que determina que
importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Insurge, a partir disso, o recorrente, para pleitear que neste processo
administrativo seja reconhecida a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso
X, do Código Tributário Nacional, pelo trânsito em julgado da decisão e seu arquivamento, em
conformidade com os documentos de fls., acostados aos autos.
Em que pese a prerrogativa de validade de extinção do respectivo crédito, entendo
que não é pela via do contencioso administrativo, através do processo administrativo fiscal, que
deve ser realizado tal reconhecimento, pela expressa impossibilidade de contraste entre decisões
administrativas e judiciais, que importam no não conhecimento do presente Recurso Voluntário.
O feito de extinção do crédito tributário, nos termos do inciso X, do artigo 156, do
Código Tributário Nacional, cabe à autoridade jurisdicionante do contribuinte, ou seja, na
unidade de origem, e não em sede de julgamento pelo segundo grau administrativo federal
tributário.
Nesse sentido, vale citar o entendimento proferido pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, pelo Acórdão no 9303-010.572, de relatoria do Conselheiro Rodrigo Mineiro,
para o qual peço vênia, para me utilizar daquelas razões de decidir como minhas para o presente
litígio:
A matéria em discussão nesta fase recursal restringe-se à aplicação, por parte da
autoridade julgadora, da decisão judicial transitada em julgado, favorável ao
contribuinte, nos autos do processo judicial em que discutiu a exigência da contribuição
para o PIS, nos termos que foi lançada. Consoante demonstrado nos autos, a exigência
dessa contribuição, nos termos em que foi lançada, foi também objeto de discussão na
esfera judicial por meio do Mandado de Segurança de Segurança no 1999.61.00.017325-
0. Ora, a opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão da legalidade da
exigência da contribuição para o PIS, objeto do lançamento em discussão, implicou
renúncia ao poder de recorrer administrativamente, nos termos da Lei no 6.830, de 1980,
art. 38, parágrafo único, e do Decreto-lei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o. Na mesma
linha, o ADN no 3, de 14 de fevereiro de 1996, esclareceu que a propositura de ação
judicial contra a Fazenda Nacional, por qualquer modalidade processual, antes ou
depois da autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência do recurso interposto. Ressaltou que, quando diferentes
os objetos do processo judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento
apenas no que se relaciona à matéria diferenciada. De acordo com o princípio
constitucional da unidade de jurisdição, que se encontra consagrado no art. 5o, XXXV,
da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, a decisão judicial sempre prevalece
sobre a decisão administrativa. Desse modo, a ação judicial tratando de determinada
matéria infirma a competência administrativa para decidir de modo diverso, afinal, se
todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, a ele é a quem é conferida a
capacidade de examiná-las de forma definitiva e com o efeito de coisa julgada. Assim,
não cabe ao CARF decidir sobre o objeto de decisão judicial transitada em julgado e
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.327 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.722917/2014-19

sim à Autoridade jurisdicionante do contribuinte. Na extinção do crédito tributário, nos
termos do inciso X do art. 156 do CTN, a Autoridade Administrativa cumprirá, na
íntegra, a decisão judicial transitada em julgado. Se, integralmente favorável ao
contribuinte, o crédito tributário lançado será extinto, se parcialmente, será apurado de
conformidade com a decisão; se contrário será exigido de conformidade com o
lançamento. Essas tarefas são exclusivas da Autoridade Administrante da circunscrição
fiscal do contribuinte a quem cabe verificar o alcance da decisão judicial transitada em
julgado. Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 391
DF CARF MF
Original